Tribunal: TJSP
Processo: 1004447-96.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vale-Pedágio. Realização de viagens pedagiadas que resulta dos termos das manifestações das partes e dos recibos de pagamento. Inexistência de prova da antecipação do pagamento do pedágio com força e valor de quitação. Ilícito contratual comprovado. Incidência da multa do art. 8o da Lei no 10.209/01. Multa de caráter indenizatório afirmado no julgamento da ADI no 6031. Descabimento de nova

Ementa:
Vale-Pedágio. Realização de viagens pedagiadas que resulta dos termos das manifestações das partes e dos recibos de pagamento. Inexistência de prova da antecipação do pagamento do pedágio com força e valor de quitação. Ilícito contratual comprovado. Incidência da multa do art. 8o da Lei no 10.209/01. Multa de caráter indenizatório afirmado no julgamento da ADI no 6031. Descabimento de nova indenização pelo valor despendido pelo transportador. Obrigação limitada à viagem de ida nos termos do art. 3o, §2o, da Lei no 10.209/01, e diante da inexistência de disposição contratual de exclusividade que justifique o pagamento do retorno. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.